Tribunal: TJSP
Processo: 2176320-12.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação rescisória movida com o fim de rescindir r. acórdão que manteve sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer. Prova nova é aquela condizente aos fatos que se alegam em juízo, contemporânea ao processo, que teve existência ignorada ou que não pôde ser utilizada. Alegação da autora no sentido de que a decisão prolatada em ação de prestação de contas constituiu prova nova. Não

Ementa:
Ação rescisória movida com o fim de rescindir r. acórdão que manteve sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer. Prova nova é aquela condizente aos fatos que se alegam em juízo, contemporânea ao processo, que teve existência ignorada ou que não pôde ser utilizada. Alegação da autora no sentido de que a decisão prolatada em ação de prestação de contas constituiu prova nova. Não correspondência à previsão do inciso VII do artigo 966 do CPC. Descabimento. Ação rescisória julgada improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2176320-12.2016.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é autor SAID JORGE
INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são réus PUCHE
LOTEAMENTOS S/C LTDA, MAHIL IMÓVEIS LTDA, ANSELMO PUCHE
(ESPÓLIO), JOSÉ PUCHE (ESPÓLIO), FRANCISCO PUCHE (ESPÓLIO),
GRACIOSA RAVAGNANI PUCHE (ESPÓLIO), ANSELMO PUCHE FILHO
(INVENTARIANTE), OLGA MARMIROLLI PUCHE (ESPÓLIO), CRISTIAN
LEE PUCHE (INVENTARIANTE), AUSMA AVOTS PUCHE (ESPÓLIO) e
DAVID PUCHE (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL BRANDI (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI, SILVÉRIO
DA SILVA, MARY GRÜN, THEODURETO CAMARGO, RÔMOLO RUSSO E
LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
2
Ação Rescisória n°:
2176320-12.2016.8.26.0000
Autora:
SAID JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Réus:
ANSELMO PUCHE FILHO, CRISTIAN LEE
PUCHE e DAVID PUCHE;
PUCHE LOTEAMENTOS LTDA;
MAHIL IMÓVEIS LTDA.
Voto no
25334
EMENTA. Ação rescisória movida com o fim de rescindir r.
acórdão que manteve sentença de improcedência de ação de
obrigação de fazer. Prova nova é aquela condizente aos fatos que
se alegam em juízo, contemporânea ao processo, que teve
existência ignorada ou que não pôde ser utilizada. Alegação da
autora no sentido de que a decisão prolatada em ação de prestação
de contas constituiu prova nova. Não correspondência à previsão
do inciso VII do artigo 966 do CPC. Descabimento. Ação
rescisória julgada improcedente.
Ação
rescisória
ajuizada
por
SAID
JORGE
INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de
ANSELMO PUCHE FILHO, CRISTIAN LEE PUCHE; QUEILA PUCHE
(substituída por DAVID PUCHE fl. 3467); PUCHE LOTEAMENTOS
LTDA; MAHIL IMÓVEIS LTDA, com fundamento no art. 966, VII, do
Código de Processo Civil, objetivando rescindir o r. acórdão dos
Embargos de Declaração na Apelação no 9112819-77.2007.8.26.0000 (fls.
106/ 112 e 119/123), de relatoria do Des. Luiz Ambra, desta 8a Câmara de
Direito Privado, que negou provimento ao recurso interposto por SAID
JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
3
mantendo a sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer
(autos do processo no 2.014/03, da 4a Vara Cível de Sumaré/SP).
Devidamente citados (fl. 3.528), os réus ANSELMO
PUCHE FILHO, CRISTIAN LEE PUCHE e DAVID PUCHE e a ré MAHIL
IMÓVEIS
LTDA
apresentaram
contestações
(fls.
3.396/3.417
e
3.384/3.385); ao passo que a ré PUCHE LOTEAMENTOS S/C LTDA não
apresentou contestação no prazo legal (fl. 3.526).
Às fls. 3.539/3.540 e 3.542/3.544 as partes se
manifestaram em relação ao juízo competente para apreciação da
presente ação rescisória.
É o relatório.
De início, reconheço que esta 8a Câmara de Direito
Privado é o órgão jurisdicional competente para o julgamento da
presente ação rescisória, uma vez que a posição mais recente do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que o referido Tribunal Superior tem
competência para processar ações rescisórias apenas nos casos em que
seus órgãos fracionários prolataram decisões examinado o mérito da
causa.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) 1. A competência do
Superior Tribunal de Justiça para o processo e julgamento
de ação rescisória restringe-se às decisões de seus órgãos
fracionários que examinem o mérito da causa, situação que
não se verifica no caso concreto, onde o acórdão
rescindendo, face a ausência de prequestionamento, sequer
conheceu da alegação de afronta à coisa julgada (...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
4
(AgInt nos EDcl na AR 6.006/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018)
No caso em tela, verifica-se que o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino negou provimento ao Agravo em Recurso Especial no
355300
(2013/0179399-0),
interposto
por
SAID
JORGE
INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sem analisar o
mérito da demanda.
Dessa forma, impositivo o julgamento da ação
rescisória por esta 8a Câmara de Direito Privado.
Ultrapassada a questão preliminar, passo ao
julgamento.
A matéria em disputa é apenas de direito e prescinde
de outras provas além das que já vieram para os autos, sendo cabível o
julgamento no estado do processo, modalidade julgamento antecipado
da lide, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil.
A autora SAID JORGE INCORPORAÇÕES E
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA alega, na petição inicial da presente
ação rescisória, que, após o trânsito em julgado dos Embargos de
Declaração na Apelação no 9112819-77.2007.8.26.0000, obteve prova nova
que lhe é favorável, consistente na decisão definitiva que veio a ser
prolatada nos autos da ação de prestação de contas (autos do processo no
9147807-61.2006.8.26.0000, da 1aVara Cível de Sumaré/SP), na qual se
reconheceu o dever da empresa MAHIL IMÓVEIS LTDA (antiga
OTÁVIO CECCATO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) de
prestar contas aos réus acerca da venda dos lotes de terreno, que também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
5
eram objeto da ação de obrigação de fazer. Afirma, ainda, que, se os ora
réus (vendedores) ajuizaram a ação de prestação de contas, visando
apurar eventual saldo credor nas vendas dos lotes, que não teriam sido
repassados pela MAHIL IMÓVEIS LTDA a eles, não se mostra correto
atribuir à ora autora o ônus de comprovar a quitação dos contatos de
compromisso de compra e venda, na ação de obrigação de fazer.
Acrescenta que, caso seja apurado eventual saldo credor na segunda fase
da ação de prestação de contas, a empresa MAHIL IMÓVEIS LTDA
(antiga OTÁVIO CECCATO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA)
será a responsável por pagar tais valores, e não a autora. Salienta,
ademais, que os ora réus não propuseram nenhuma ação de cobrança,
ação de resolução ou ação anulatória dos contratos de compromisso de
compra e venda, desde a data de celebração deles, no ano de 1981. Assim,
como eventuais valores inadimplidos foram atingidos pela prescrição, os
ora réus não poderiam exigir da autora a prova da quitação dos
contratos. Aduz, por fim, que a autora cedeu e transferiu a posse dos
lotes a terceiros adquirentes (pessoas humildes), o que reforça a
necessidade de regularização do domínio perante o Cartório de Registro
de Imóveis. Diante disso, requer que a ação rescisória seja julgada
procedente, a fim de que, depois de desconstituído o trânsito em julgado
da ação de obrigação de fazer, a referida ação originária seja julgada
novamente, afastando-se desta vez a exigência de que a autora comprove
a quitação dos contratos de compromisso de compra e venda, e, ao final,
esta seja julgada procedente, para fins de outorga das escrituras
definitivas dos lotes discriminados na inicial.
Por sua vez, os réus ANSELMO PUCHE FILHO,
CRISTIAN LEE PUCHE e DAVID PUCHE asseveram, em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
6
contestação, que, ao contrário do que alega a autora, os lotes de terrenos
reclamados na ação de obrigação de fazer (fls. 38/48) não são idênticos
aos lotes objetos da ação de prestação de contas (fls. 1.649/1.666).
Acrescentam que, no bojo da ação de obrigação de fazer, a autora teve a
oportunidade de apresentar os respectivos recibos de pagamento
fornecidos pela corré MAHIL IMÓVEIS LTDA (antiga OTÁVIO
CECCATO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), mas não o fez.
Sustentam, ademais, que os contratos de compromisso e venda dos lotes
previam expressamente que as escrituras públicas definitivas só seriam
outorgadas mediante a comprovação da quitação dos débitos. Alegam,
outrossim, que o fato de alguns contratos de compromisso de venda e
compra terem sido assinados pela mesma pessoa, na posição de
vendedor e comprador (fls. 2.332/2.543), torna ainda mais duvidosa a
quitação dos contratos de compromisso de compra e venda. Apontam, no
mais, que a autora deve se responsabilizar pelas consequências de ter,
por conta própria, cedido e transferido a posse dos lotes a terceiros
adquirentes. Desse modo, requerem a inadmissibilidade liminar da ação
rescisória, face à inexistência de prova nova.
A ré MAHIL IMÓVEIS LTDA (antiga OTÁVIO
CECCATO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), em sede de
contestação, não se opôs ao pedido da inicial, requerendo a sua não
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, ante a não
resistência (fls. 3384/3385).
Às
fls.
3.437/3.445
a
autora
apresentou
manifestação/réplica, reiterando os argumentos contidos na petição
inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
7
Pois bem.
A preliminar de inadmissibilidade liminar da
presente ação, suscitada pelos réus, confunde-se com o mérito, e com ele
será analisada.
A ação deve ser julgada improcedente.
O
r.
acórdão
da
Apelação
no
9112819-77.2007.8.26.0000 (fls. 106/ 112 e 119/123) ora impugnado
decidiu pela manutenção da sentença de improcedência da ação de
obrigação de fazer, em razão de a autora não ter trazido aos autos
documentos suficientes para comprovar a quitação das parcelas dos lotes
especificados na petição inicial daquele feito; bem como em virtude da
confusão entre comprador e vendedor, que lança dúvidas sobre a
validade de eventuais recibos de pagamento apresentados.
Vejamos a ementa do r. acórdão:
“Apelação Cível 9112819-77.2007.8.26.0000 - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão à outorga de
escritura de lotes. Confusão, na figura do mandatário,
entre comprador e vendedor. Ausência de adequada
comprovação do pagamento dos valores devidos. Recibos
de quitação sem específica menção aos lotes negociados ou
a quais se referiam os pagamentos feitos. Improcedência do
pedido mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. (TJSP;
Relator (a): Luiz Ambra; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/09/2011; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
8
04/10/2011)
A autora propôs a presente ação rescisória, alegando
que a decisão definitiva na ação de prestação de contas (autos do
processo no 9147807-61.2006.8.26.0000, da 1a Vara Cível de Sumaré/SP),
que sobreveio, configuraria prova nova, sendo apta a rescindir a coisa
julgada produzida na ação de obrigação de fazer.
Sem razão, contudo.
Segundo as lições do doutrinador Fredie Didier Jr, “a
prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a
que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato
já ocorrido. Prova nova, em outras palavras é aquela que já existia antes do
trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no
processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida
durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do
julgado. Tanto isso é verdade que o art. 975, §2o, do CPC, ao estabelecer o prazo
para a ação rescisória por prova nova, indica como marco para o início de sua
contagem a “descoberta”, e não a “produção” ou “constituição”, da prova nova.
A prova já existia e foi “descoberta”, começando a correr a partir de então, o
prazo para o ajuizamento da ação rescisória.” (Curso de Direito Processual
Civil, Juspodvim, 2016, p. 502-503).
Portanto, só pode ser tida como “prova nova” a
prova condizente aos fatos que se alegam em juízo, contemporânea ao
processo, que tinha existência ignorava ou que não poderia ser utilizada
até então.
“In casu”, entendo que a decisão que reconheceu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
9
dever da empresa MAHIL IMÓVEIS LTDA (antiga OTÁVIO CECCATO
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) de prestar contas aos réus não
configura prova nova.
Inicialmente, anote-se que a determinação de
prestação de contas foi prolatada, no acórdão da Apelação no
9147807-61.2006.8.26.0000, julgado pelo E. Relator Des. Ricardo Pessoa de
Mello Belli, da 25a Câmara de Direito Privado em 15/12/2009, ou seja,
antes mesmo do julgamento da Apelação no 9112819-77.2007.8.26.0000
(fls. 106/ 112 e 119/123) pela 8a Câmara de Direito Privado, que se deu
em 29/09/2011.
Assim, evidente que a autora poderia, antes mesmo
do julgamento da Apelação no 9112819-77.2007.8.26.0000, ter suscitado
perante o juízo 8a Câmara de Direito Privado a tese ora invocada nesta
ação rescisória, o que não o fez.
E, ainda que a autora alegasse que a ré MAHIL
IMÓVEIS LTDA foi obrigada a prestar contas aos réus, antes do
julgamento da Apelação no 9112819-77.2007.8.26.0000, é certo que a
simples decisão prolatada na ação de prestação de contas (autos no
9147807-61.2006.8.26.0000) não alteraria a conclusão do acórdão ora
impugnado, que examinou os autos à exaustão.
Para fins de outorga de escritura pública definitiva,
era imprescindível a comprovação dos valores devidos, por meio da
juntada de documentos idôneos que especificassem os pagamentos e os
respectivos lotes a que se referiam.
Logo, é de todo irrelevante a circunstância de a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
10
MAHIL IMÓVEIS LTDA ter sido, ou não, obrigada a prestar contas
acerca da venda de lotes, alguns, diga-se, não descritos na petição inicial.
Ora, não se pode extrair da relação jurídica discutida
na ação de prestação de contas qualquer presunção de que a autora
efetivamente adimpliu os valores devidos, nem tampouco se pode
inverter o ônus da prova da ação de obrigação de fazer com base no que
foi decidido naquela demanda.
É dizer, continua sendo da autora o ônus de
demonstrar, por meio de recibos, comprovantes de pagamento, outros
documentos idôneos etc.., a efetiva quitação dos débitos da compra dos
lotes, já que se trata de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do
CPC/15 e art. 333, I, do CPC/73).
Na ausência de tal prova cabal, impossível a outorga
da escritura definitiva dos lotes.
Assim, resta claro que a decisão prolatada ação de
prestação de contas (autos no 9147807-61.2006.8.26.0000) não corresponde
à hipótese de que trata o inciso VII do artigo 966 do CPC, pois ela não se
trata de prova nova na acepção jurídica do termo.
No mais, cumpre destacar que a via rescisória não se
presta à rediscussão da causa, porque não cumpre a função de sucedâneo
recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt
na AR 5.791/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
2/3/2017).
Por tais razões, a ação rescisória deve ser julgada
improcedente, ficando prejudicada a análise das demais questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2176320-12.2016.8.26.0000 -Voto no 25334
11
suscitadas pelas partes.
De todo modo, vale registrar, "obiter dictum", que a
ação de obrigação de fazer em comento foi julgada improcedente por
falta de comprovação do pagamento dos valores devidos, de modo que a
coisa julgada ora discutida não impede que a autora proponha nova ação,
para pleitear o que entende cabível, com a juntada das provas
pertinentes.
Ante o exposto, julgo improcedente a ação rescisória,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CP.
Em razão da sucumbência, condeno a ora autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao
patrono dos ora réus, que ficam fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator